Tribunal: TJDFT
Processo: 0744929-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que afastou a prejudicial e deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega violação aos artigos 18 e 30 da Lei no 5.105 de 13 de maio de 2013.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
IV. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.